Tribunal: TJMT
Processo: 1011953-50.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011953-50.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR DOURADO BARBOSA - CPF: 054.559.391-30 (RECORRENTE), MARIELLE CRISTINA CESPEDES AMORIM - CPF: 882.320.691-04 (ADVOGADO), ELIZANDRA DIAS DA SILVA DOURADO - CPF: 048.274.511-84 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011953-50.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1011953-50.2026.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida:
Victor Dourado Barbosa e Elizandra Dias da Silva Dourado

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do atraso para chegada ao destino contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se há falha na prestação de serviço de transporte aéreo apta a ensejar indenização por danos morais; e

(ii) verificar a quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O transportador responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Manutenções e atrasos não programados, quando não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da companhia aérea.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, de modo que o descumprimento do serviço contratado caracteriza defeito na prestação de serviço e justifica a reparação por danos morais.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O transportador responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de atraso de voo, salvo comprovação de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

O “
quantum”
indenizatório fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1026862-60.2023.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Relator Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011953-50.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1011953-50.2026.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida:
Victor Dourado Barbosa e Elizandra Dias da Silva Dourado

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Ação:

Indenização por Dano Moral.

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
. 369567851)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, em razão de atraso para chegada ao destino contratado de 15h35
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
369567852
)
:

requer a reforma da sentença para a improcedência da demanda, ou que seja minorada a quantia fixada.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011953-50.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1011953-50.2026.8.11.0001

Recorrente:
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

Recorrida:
Victor Dourado Barbosa e Elizandra Dias da Silva Dourado

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Não merece acolhimento o pleito de suspensão do feito apresentado pela recorrente.

A controvérsia posta nos autos limita-se à verificação da ocorrência de falha na prestação de serviço e à existência de dano moral decorrente de atraso de voo e perda de conexão, matéria eminentemente fática e já amplamente consolidada na jurisprudência pátria.

Não há demonstração de afetação específica do presente caso a tema repetitivo ou de repercussão geral que imponha o sobrestamento obrigatório do processo.

Assim, inexistindo determinação vinculante aplicável ao caso concreto, deve o feito prosseguir regularmente para julgamento do mérito recursal.

O conjunto fático constante dos autos revela que os recorridos Elizandra Dias da Silva e Victor Dourado Barbosa adquiriram passagens aéreas junto à recorrente GOL Linhas Aéreas S.A. para realização de viagem no trecho Recife/PE a Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, sendo a chegada ao destino contratado originalmente prevista para 01h00 do dia 23/09/2025.

Os consumidores afirmam que compareceram regularmente para embarque para o trecho Recife/PE para São Paulo/SP em 22/09/2025, foram surpreendidos com atraso significativo da operação aérea, circunstância que ocasionou a perda da conexão originalmente contratada para Cuiabá/MT. Em razão da alteração promovida pela companhia aérea, os passageiros foram reacomodados em voos posteriores, chegando ao destino em horário substancialmente diverso daquele inicialmente contratado.

Conforme narrado, a recorrida Elizandra Dias da Silva foi reacomodada e chegou a Cuiabá/MT às 16h35 do dia 23/09/2025, o que representou atraso de 15h35 em relação ao horário originalmente previsto. Quanto ao recorrido Victor Dourado Barbosa, também houve perda da conexão e reacomodação em voo subsequente. Afirmam que após longa espera no saguão do aeroporto, foi ofertado hospedagem e alimentação a autora Elizandra.

A companhia recorrente sustenta, em suas razões recursais, que os atrasos decorreram de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente de meteorologia adversa no Aeroporto de Guarulhos/SP, que teria ocasionado restrições operacionais, postergação de pousos, readequação da malha aérea e impactos em cadeia sobre os voos subsequentes. Argumenta que a situação configura hipótese de fortuito externo, apta a afastar sua responsabilidade civil, nos termos da legislação aeronáutica e do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente também sustenta que prestou a assistência material devida aos passageiros, apresentando registros de fornecimento de vouchers de alimentação e hospedagem, afirmando ter observado as exigências previstas na Resolução nº 400 da ANAC.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que os fatos narrados decorreram de evento operacional extraordinário e que os transtornos suportados pelos passageiros não ultrapassariam a esfera dos meros aborrecimentos inerentes ao transporte aéreo. Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização.

Por sua vez, os recorridos sustentam que a falha na prestação do serviço restou caracterizada pelo atraso expressivo na chegada ao destino e pela perda da conexão originalmente contratada, afirmando que os transtornos experimentados extrapolaram os meros dissabores cotidianos e ensejam a reparação por danos morais reconhecida na sentença recorrida.

O artigo 14 do referido diploma legal dispões que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Restou incontroverso o cumprimento parcial da assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, nem demonstrando hipótese de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva dos passageiros.

Registre-se que eventual manutenção técnica ou readequação da malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial do transportador, não sendo apta, por si só, a afastar a responsabilidade civil objetiva no âmbito das relações de consumo.

Pontue-se, ainda, que o princípio da confiança rege as relações consumeristas, pois ao adquirir o bilhete aéreo o passageiro confia que a companhia aérea envidará todos os esforços necessários para cumprir o contrato nos moldes pactuados.

O rompimento dessa legítima expectativa de cumprimento contratual caracteriza defeito na prestação de serviço, abalando a relação de consumo.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE
24
(VINTE E QUATRO)
HORAS
DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO.
CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
atraso
/cancelamento do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. 2. A alegação de que o
atraso
ocorreu em decorrência de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade, pois se constitui como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1026862-60.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão de serviço deficiente prestado.

Deve ser considerado o fato de que a companhia aérea, visando minorar os danos experimentados, ofertou, ainda que de forma parcial, a assistência material prevista na Resolução 400/2016 da ANAAC

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja redução requer a empresa, verifica-se que a quantia arbitrada de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada um dos autores, destinada a recompor os prejuízos morais, considerando o lapso temporal em que os consumidores estiveram à disposição da recorrente está de acordo com os padrões adotados por esta Turma Recursal.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Deve ainda ser mantida a condenação a restituição material, em razão da efetiva comprovação pela parte autora.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026